Tribunal: TJDFT
Processo: 0005345-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005345-45.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO ROSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LEI No 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DIFUSÃO ILÍCITA COMPROVADA ARTIGO 40, INCISO III, DA LAD. CAUSA DE AUMENTO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O depoimento dos policiais que prenderam o apelante em razão de flagrante delito, em conjunto com o relato de um usuário, que afirmou ter adquirido porção de "crack" do acusado, revelam que a droga que estava com o apelante se destinava ao tráfico e não para consumo pessoal. 2. No caso, o tráfico de drogas foi cometido em dia útil (quarta-feira), por volta das 22h30min, na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo e de intensa movimentação de pessoas. Caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da LAD. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando que o local do flagrante não configura hipótese de incidência da majorante aplicada e o rol do aludido dispositivo é taxativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009